Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-32.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800617-32.2023.8.14.0073

APELANTE: RAIMUNDO NONATO COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA.
RECURSO PROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas, a
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
667 dias-multa
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Nulidade da prisão
em flagrante pela ausência de audiência de custódia e ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.

2.2.

Insuficiência probatória
para condenação pelo crime de tráfico, requerendo a desclassificação para o delito de uso de drogas.

2.3.

Redução da pena
imposta, com aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), além da análise da dosimetria da pena.

2.4.

Concessão do direito de recorrer em liberdade.

III.

Razões de decidir

3. restou demonstrado que a busca pessoal realizada em Lourival careceu de
fundada suspeita
, requisito essencial para a sua validade, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a busca pessoal, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
.

5.

A abordagem policial, portanto, configurou uma
"fishing expedition"
, ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que exige que a busca pessoal seja precedida de fundada suspeita.

IV.

Dispositivo e tese

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de Julgamento: Busca pessoal ilícita baseada em fundada suspeita, que não se configurou no caso concreto.

Dispositivos relevantes:
art. 244 do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
,

para reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca pessoal que desencadeou toda a persecução criminal, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e
absolver o recorrente
da acusação constante da denúncia por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), __ de ________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800617-32.2023.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO COSTA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por
Raimundo Nonato Costa Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis/PA, que o condenou a
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
SEMIABERTO
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).

Conforme consta na denúncia:

No dia 08 de julho de 2023, por volta das 09h20min, a guarnição da Polícia Militar, em rondas no KM 70, no distrito de Divinópolis, nesta cidade, próximo à residência do denunciado, flagraram a comercialização de entorpecentes. Ao abordar o usuário de drogas, encontraram com ele certa quantidade de entorpecente, tendo o usuário confessado que havia acabado de comprar a droga naquele local. Em seguida, a polícia foi até a residência do denunciado e encontrou mais entorpecentes próximo da porta.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida. Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

•
Nulidade da prisão em flagrante e das provas dela derivadas,
com base na alegação de que não houve audiência de custódia, tornando a prisão ilegal.

•
Ilegalidade na busca pessoal
e domiciliar realizada na residência do réu, alegando falta de fundada suspeita e mandado judicial, com a consequente aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

•
Desclassificação do crime de tráfico para o de uso
de drogas, em razão da ausência de provas robustas de que a droga se destinava ao comércio.

•
Redução da pena
imposta em seu patamar máximo de 2/3, com a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

•
Reforma da pena
, considerando a ausência de trânsito em julgado de outros processos criminais.

•
Concessão do direito de recorrer em liberdade
, mediante o reconhecimento da ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso

A Procuradora de Justiça,
Dra. Célia Filocreão
, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso
, concordando com os argumentos apresentados pelo Ministério Público em primeira instância, conforme parecer juntado nos autos.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1. Preliminar: Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada e das provas decorrentes.

A tese preliminar da defesa recai sobre a possível licitude busca pessoal realizada pela autoridade policial.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos,
restou demonstrado que a busca pessoal realizada em Lourival careceu de
fundada suspeita
, requisito essencial para a sua validade, conforme o
art. 244 do Código de Processo Penal
.

A mera alegação de que Lourival pegou um objeto na janela da residência de Raimundo, somada a denúncias anônimas, não configura fundada suspeita, mas sim uma suspeita genérica e subjetiva, insuficiente para justificar a invasão da esfera de liberdade individual do cidadão.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a busca pessoal, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSEILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais

atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de

configuração da justa causa para abordagem em via

pública, com base na simples intuição policial,

desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão

do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor. II - Assente nesta Corte Superior que Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada

atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação

ou expressão corporal como nervosa, não preenche o

standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo

art. 244 do CPP
(RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo. IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021). V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023
).

Denota-se, assim, que o caso em questão se amolda perfeitamente ao entendimento de nossa Corte Cidadã, pois não havia elementos concretos que indicassem que Lourival estivesse na posse de drogas ou praticando qualquer atividade ilícita no momento da abordagem.

O simples fato de pegar um objeto na janela não é indício de que estivesse adquirindo drogas, e a ação não configura um comportamento suspeito em si mesmo.

Nesse cenário,
a abordagem policial, portanto, configurou uma
"fishing expedition"
, ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que exige que a busca pessoal seja precedida de fundada suspeita
.

Desta forma, é forçoso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
. Assim, a apreensão de drogas na residência de Raimundo, que foi resultado da confissão forçada de Lourival após a busca ilegal, é igualmente ilícita e não pode ser utilizada como prova contra o acusado.

A teoria dos frutos da árvore envenenada estabelece que, se a prova inicial (a busca pessoal de Lourival) for ilícita, todas as provas dela decorrentes também serão consideradas inválidas.

A busca domiciliar na residência de Raimundo também foi ilegal, uma vez que foi realizada sem mandado judicial e sem o consentimento do morador.

A exceção do flagrante delito não se aplica neste caso, uma vez que a ilegalidade da busca pessoal de Lourival contamina toda a ação policial subsequente.

Diante da ilegalidade da busca pessoal e da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas obtidas contra Raimundo devem ser consideradas nulas. Consequentemente, a condenação do acusado não pode se basear nessas provas ilícitas, sob pena de violação do devido processo legal.

Os depoimentos dos policiais militares, embora válidos, não são suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante da falta de outras provas que corroborem suas declarações.

Assim,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca pessoal que desencadeou toda a persecução criminal, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e
absolver o recorrente
da acusação constante da denúncia por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura ao recorrente Raimundo Nonato Costa Santos,
CPF:
826.391.912-68, filho de Creuza Pereira da Costa e Nicanor Pereira dos Santos, nascido em 04/03/1982, residente na Rodovia Transamazônica, QD 04, 112, Residencial Wirlan Freire, bairro Comércio, Itaituba-PA, atualmente custodiado no Centro de Recuperação Regional de Itaituba/PA.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 06/03/2025